Tribunal: TCU
Processo: 040.848/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3393/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.848/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Soares Comucci Marques (XXX.487.717-XX); Cristiane Pastor dos Santos (XXX.221.557-XX); Isabelle Colimerio Rosendo (XXX.951.607-XX); Jessica Silva Salarini (XXX.095.927-XX); Luiza Teles Mascarenhas (XXX.160.987-XX); Paulo Henrique Rainha de Oliveira (XXX.533.197-XX); Renato Simoes Antunes (XXX.498.987-XX); Silmara Maria do Nascimento Silva (XXX.832.394-XX); Talita Araujo Nascimento (XXX.132.927-XX); Vania Santos da Silva (XXX.066.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.